Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707369-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, deferiu a tutela de urgência. O juiz determinou a suspensão dos efeitos da Notificação 26/2024 para manter o adicional de periculosidade dos agentes que trabalham em unidades de motociclistas operacionais de trânsito (UMOP) do DETRAN/DF. Indeferido o pedido de efeito suspensivo recursal (ID 69648273). Contrarrazões apresentadas (ID 70032554). A publicação de sentença que confirma a liminar objeto deste agravo constitui fato superveniente ao objeto deste recurso. Com relação à ocorrência de fato novo em âmbito recursal, assim dispõe o art. 933 do Código de Processo Civil – CPC: "Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. § 1o Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. § 2o Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores" Logo, diante do fato novo ou prova superveniente na instância recursal, será observado o contraditório, sobretudo quando a questão puder influenciar o julgamento do recurso. Na hipótese, o fato novo - publicação da sentença de mérito em 31/03/2025 (depois da interposição do agravo de instrumento) - afeta diretamente o julgamento e poderá, inclusive, perder o objeto. Assim, intimem-se as partes para se manifestarem conforme determina o art. 933, CPC. Prazo: 5 dias ao Sindicato (agravado) e 10 dias ao DETRAN (agravante) . Após, retornem os autos conclusos para decisão. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator